Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726453-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO PLÁSTICO RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à análise das inconstitucionalidades formal e material de lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente (RE 732.686 – Tema 970). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídicoconstitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”. 6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 7. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 22933378): Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19). Vício de iniciativa. Competência concorrente. Interesse local. Princípios da isonomia, livre iniciativa e concorrência. Estudo de impacto ambiental. Covid-19. Audiência pública. 1 - Se as informações apresentadas são suficientes para o exame da alegada inconstitucionalidade da L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), desnecessário designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento técnico da matéria (art. 142, §1o, RITJDF). 2 - Ao editar a L. Distrital n. 6.266/19 (alterada pela L. 6.297/19), de iniciativa parlamentar, para que fossem substituídos os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, atuou o Distrito Federal dentro de sua esfera de competência para legislar sobre tema de interesse local e afeto à produção e consumo e à proteção do meio ambiente (art. 17, V e VI, da LODF). 3 - A lei impugnada, ao exigir que organizações públicas e privadas substituam os canudos e copos plásticos por produtos fabricados com materiais biodegradáveis, tem como objetivo a proteção do meio ambiente - prevista nos arts. 170 e 225 da CF e nos arts. 16, IV e V, e 17, VI e VIII, da LODF - e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Não contraria disposições da Constituição Federal e da LODF. 4 - Lei que fomenta política pública de proteção ao meio ambiente, invariavelmente, irá atribuir atos de fiscalização ao poder público, sem que, com isso, ocorra invasão à competência legislativa do chefe do Poder Executivo. 5 - O fato de outros estados da federação poderem dispor de forma diferente quanto à substituição de canudos e copos plásticos por produtos biodegradáveis não viola o princípio da isonomia. Trata-se de resguardar a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre a matéria da forma que mais atende ao seu interesse local. 6 - A defesa do meio ambiente pela vedação do uso de canudos e copos feitos de material plástico descartável não atinge o núcleo essencial do princípio da livre iniciava e concorrência, vez que as empresas continuarão a exercer suas atividades comerciais, mas adstritas a produtos biodegradáveis. 7 - Como o objetivo da lei é proteger o meio ambiente, veiculando medidas que inegavelmente proporcionam melhor gestão de resíduos e, consequentemente, contribuem para a formação de meio ambiente local ecologicamente mais equilibrado, desnecessário prévio estudo de impacto ambiental - exigido para empreendimentos ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente ou com significativo potencial poluidor - para a sua aprovação. 8 - Se a fiscalização e eventual aplicação de penalidades pelo descumprimento da lei (art. 2o, inciso II) somente ocorrerá após regulamentação pelo Poder Executivo, não há danos irreparáveis aos comerciantes. 9 - Pesquisas científicas recentes atestam que o plástico amplia significativamente a sobrevida da COVID19 e, por consequência, também é maior o potencial de contágio dos produtos de plástico após o descarte, o que reforça a necessidade de substituição desses produtos, também para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 10 – Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014